Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. CUIDADO COM OS FILHOS MENORES. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a prisão domiciliar do apenado.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a esta Corte consistem em: a) verificar se o apenado preenche os requisitos para usufruir da prisão domiciliar, levando em consideração a necessidade de cuidar do sustento dos filhos menores.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme previsto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferida aos condenados que cumpram pena em regime aberto. 3.1. Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
4. Em que pese o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não se demonstrou a imprescindibilidade da presença do agravante para o cuidado dos filhos menores, conforme o relatório da Seção Psicossocial.
5.No caso, embora a situação do agravante desperte sensibilidade, não há elementos suficientes que indiquem a indispensabilidade de sua presença junto aos filhos. Ademais, conforme consta nos autos, o agravante não comprovou que seus filhos se encontram em estado de vulnerabilidade. Eventuais dificuldades financeiras vivenciadas pelo núcleo familiar não são fatores determinantes para o deferimento do pedido, sobretudo quando existem outros familiares ou pessoas próximas capazes de se organizar para prestar o devido auxílio aos filhos do sentenciado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.